Tribunal: TJSP
Processo: 2113063-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação. Inviabilidade. Ab initio, diferentemente do quanto alegado pelos impetrantes, não se vislumbra, por ora, a aventada violação de domicílio, pois segundo as informações constantes nos autos,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação. Inviabilidade. Ab initio, diferentemente do quanto alegado pelos impetrantes, não se vislumbra, por ora, a aventada violação de domicílio, pois segundo as informações constantes nos autos, os policiais civis receberam informações apontando que no imóvel mencionado haveria uma refinaria de drogas, motivo pelo qual para lá rumaram e realizaram prévia campana. Posteriormente, ao visualizarem o paciente, descendo de uma motocicleta portando uma sacola plástica transparente que continha entorpecentes, decidiram por abordá-lo, logrando, apreender as drogas do saco plástico e no interior do imóvel onde ele ingressou. Desse modo, imbuídos de fundada suspeita consoante as informações detalhadas recebidas, inclusive sobre o local específico onde as drogas estariam sendo armazenadas e diante da atitude suspeita do paciente, é que eles ingressaram no imóvel para efetuar a abordagem pessoal, logrando êxito encontrar grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de petrechos do tráfico, restando evidenciada a situação flagrancial. Outrossim, o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente cabível quando se afigurar flagrante a ilegalidade, que deve ser demonstrada inequivocadamente, o que não ocorreu no presente no caso. Por fim, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da decretação da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela variedade de entorpecentes apreendidos na ocorrência (2.428,60 g entre maconha, cocaína, crack e ecstasy), além de sua reiteração delitiva específica, já que voltou, em tese, a delinquir após cumprir reprimenda anterior. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.